Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A NETO DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE GUARDA OU TUTELA. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA.
1. A concessão tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos da a Lei Complementar no 769/08, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, para a concessão de pensão por morte temporária, o neto de servidor que veio a óbito deve comprovar que estava sob a tutela ou guarda do avô.
3. O mero recebimento de prestação alimentícia, fixada em acordo judicial, não é suficiente para a concessão de pensão por morte.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.